Tribunal: TJDFT
Processo: 0712297-52.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade de provas. Busca veicular e domiciliar. Materialidade e autoria. Dosimetria da pena. Perdimento de bens. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006).
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a legalidade da busca pessoal, veicular e domiciliar sob a ótica da fundada suspeita e do estado de flagrância; (ii) a suficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas; (iii) a incidência da causa de aumento pelo envolvimento de adolescente; (iv) a dosimetria da pena, especificamente quanto à natureza da droga na primeira fase e à confissão espontânea na segunda fase; e, (v) a legalidade do perdimento do veículo utilizado no crime.
III. Razões de decidir.
3. O arremesso de objeto pela janela do veículo ao avistar a viatura constitui fundada suspeita (art. 244 do CPP), legitimando a abordagem e a busca veicular sem mandado, assim como as diligências subsequentes.
4. Comprova-se a materialidade e a autoria do tráfico pela apreensão de drogas, balança de precisão, anotações financeiras e mensagens no celular indicando negociação via PIX, inviabilizando a desclassificação para mero uso.
5. A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006 incide objetivamente quando comprovado que o adolescente auxiliava no transporte e na intermediação da venda de drogas, independentemente de vínculo hierárquico.
6. A pequena quantidade de cocaína apreendida (10g), em contraste com a predominância de maconha (262g), não justifica a exasperação da pena-base pela vetorial "natureza da droga", sob pena de violação à proporcionalidade.
7. A admissão da posse de droga apenas para uso próprio não configura confissão espontânea do crime de tráfico, impedindo a aplicação da atenuante, conforme a Súmula 630 do STJ.
8. O perdimento do veículo utilizado na prática do tráfico é efeito automático da condenação (art. 243, parágrafo único, da CF), sendo irrelevante a habitualidade do uso, cabendo a terceiro interessado discutir a propriedade em via própria.
IV. Dispositivo.
9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XI e LVI, art. 243, parágrafo único; CPP, art. 157, art. 244; Lei 11.343/2006, art. 33, art. 40, VI, art. 42, art. 63.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 647; STJ, Súmula 630; STJ, Tema 1262.